Tribunal: TJDFT
Processo: 0704421-86.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MULTA POR INDISPONIBILIDADE DO HIDRÔMETRO PARA LEITURA POR MAIS DE QUATRO CICLOS. ART. 92 DA RESOLUÇÃO 14/2011 ADASA. REGULARIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral de cancelamento da multa aplicada pela concessionária de serviço público, em razão da impossibilidade de acesso ao hidrômetro para leitura do consumo de água. Em suas razões, o recorrente sustenta que já obteve provimento jurisdicional favorável pela mesma causa de pedir. Afirma que a empresa não pode, quinze meses depois, incidir novamente, sobre o mesmo fato, nova multa. Pede a reforma da sentença. Foram apresentadas contrarrazões, id. 74923709.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, ID. 74923696.
3. Configurada relação de consumo, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente por defeitos na prestação, salvo prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§ 3o). No caso, a concessionária apresentou registros e fotografias que demonstram a impossibilidade de acesso ao hidrômetro por obstrução no local de instalação, situação que inviabilizou a leitura do consumo.
5. A multa aplicada encontra amparo no § 5o do art. 92 da Resolução no 14/2011 da ADASA, que prevê a possibilidade de sanção ao usuário quando houver impedimento de acesso à leitura a partir do quarto ciclo de faturamento. Restou demonstrado que o autor foi previamente notificado, e que o impedimento persistiu por período superior ao limite regulamentar, o que autoriza a cobrança, conforme se verifica na tela de leitura juntada sob id. 74923674. Importa destacar que, em demanda anterior, o recorrente obteve provimento jurisdicional em razão da aplicação da penalidade já no primeiro ciclo, hipótese expressamente vedada pela Resolução da ADASA. No presente caso, contudo, a multa foi corretamente imposta em razão da obstrução de acesso ao hidrômetro por quatro ciclos consecutivos, em conformidade com a norma regulamentar. Nessa quadra, não há reparo a ser feito na sentença.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
7. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.